Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711915-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASPLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0008197-81.2014.8.07.0001. Na origem, tramita execução de título extrajudicial contra o agravante com o fito de cobrar o débito em aberto relativamente a Cédula de Crédito Bancário emitido contra o agravante. O bem financiado consistiu numa “máquina de corte e solda para fabricação de sacolas/sacos, MULTISAC 1300/E – Código 0025925” e esse maquinário foi dado em garantia de pagamento da cédula de crédito bancário objeto da execução (ID 46395466 - Pág. 11). Frustradas as tentativas de recebimento do crédito, em abril de 2018, esse mesmo bem dado em garantia do contrato foi penhorado (ID 46395624 - Pág. 24). Em 10/07/2018, a secretaria da Vara lavrou a seguinte certidão nos autos: "Certifico e dou fé que, o prazo para interposição de Impugnação à penhora referente à(ao) Executados BRASPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ALTAMIRO DE OLIVEIRA JUNIOR transcorreu sem manifestação, apesar de devidamente intimados (fls. 183)" (ID 46395626 - Pág. 1). Mais recentemente, em 24/01/2020, o agravado-credor requereu o leilão do referido bem (ID 55140622 - Pág. 1) e, em 06/03/2020, foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação do bem penhorado (auto no id 46395624, pag. 25) em leilão judicial, conforme requerimento de id 55140622, nos termos do artigo 881 do CPC. Designo leiloeiro público o NULEJ. Expeça-se mandado para a remoção do bem e, cumprida a diligência, remetam-se os autos” (ID 58459688 - Pág. 1). Inconformada, a empresa executada recorre veiculando que o bem é essencial à atividade da empresa, portanto impenhorável e via de consequência não pode ser removido. Afirma que a máquina objeto da penhora seria a única máquina com a finalidade de corte e solda dos sacos plásticos, exatamente a última etapa do processo de produção, de modo que se o bem for removido, inviabilizará a atividade empresarial. Diz que a constrição e remoção do bem acarretarão sérios prejuízos às atividades desenvolvidas. Justifica assim seu pedido de efeito suspensivo ao recurso "na medida em que a sua não concessão pode gerar danos irreversíveis ao patrimônio da agravante" (ID 16022610 - Pág. 8). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não constato o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Como relatado, a penhora ocorreu em 2018. Se o agravante-executado pretendia discutir a higidez da penhora, deveria haver feito o pedido da substituição no prazo preclusivo de dez dias previsto pelo artigo 847, caput do Código de Processo Civil, in verbis: “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente". Não bastasse isso, com relatado anteriormente, o bem penhorado - "máquina de corte e solda para fabricação de sacolas/sacos, MULTISAC 1300/E – Código 0025925" - foi dado em garantia de pagamento da cédula de crédito bancário objeto da execução. O contrato assinala, inclusive, que o bem foi alienado fiduciariamente (ID 46395466 - Pág. 11). É tradicional a jurisprudência no sentido de dar preferência sobre os bens dados em garantia no contrato. Confira-se: "Havendo bens vinculados a garantia de cumprimento da obrigação, deve a penhora prioritariamente, recair sobre eles sendo aceitável a substituição se admitida pelo credor" (AGA no 35855-GO, 4a Turma, rel. em. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 02-08-93). "Havendo bens gravados, para garantia do débito, sobre ele haverá de recair a penhora" (MC 674-SP, 3a Turma, rel. em. Ministro Eduardo Ribeiro, DJ 14-04-97). Diante desses elementos, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator